Tribunal: TJPA
Processo: 0806638-89.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806638-89.2024.8.14.0040

APELANTE: RUTE PEREIRA DE SOUSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE, EM AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NO VALOR DE R$ 2.880,37 REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, MAS INDEFERINDO OS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE É NULO O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA; (II) DETERMINAR SE A COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO JUSTIFICA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; (III) ESTABELECER SE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA DEVE SER MAJORADO POR EQUIDADE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ART. 344 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021 EXIGE SOLICITAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR PARA A REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS, ÔNUS QUE A CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVOU CUMPRIR, TENDO APRESENTADO APENAS PROVAS UNILATERAIS, COMO PRINTS DE SISTEMA INTERNO, SEM VALOR PROBATÓRIO SUFICIENTE.

4.

CONTUDO, A PARTE AUTORA/APELANTE TAMBÉM NÃO COMPROVOU, POR DOCUMENTOS IDÔNEOS, O EFETIVO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS PARCELAMENTOS QUESTIONADOS, ANEXANDO TAMBÉM PRINTS DE TELA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO, NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC, RAZÃO PELA QUAL O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO FO JULGADO IMPROCEDENTE.

5.

A IMPUTAÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE NO VALOR DE R$ 2.880,37, SEM JUSTA CAUSA, CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, DIANTE DA AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL E EVENTUAL NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA.

6.

O VALOR DE R$ 3.000,00 FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MOSTRA-SE ADEQUADO, POR ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E À FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA REPARAÇÃO CIVIL.

7.

OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS INICIALMENTE EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO (10% DE R$ 2.880,37), RESULTANDO EM QUANTIA ÍNFIMA (R$ 288,03), DEVEM SER MAJORADOS, POR EQUIDADE, PARA O VALOR FIXO DE R$ 3.000,00, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC.

8.

DIANTE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, A DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVE SER PROPORCIONAL: 80% A CARGO DA RÉ/APELADA E 20% DA AUTORA/APELANTE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

TESE DE JULGAMENTO
:

1.

A AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR INVALIDA O PARCELAMENTO DE DÉBITO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 344 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021.

2.

A COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

3.

OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS POR EQUIDADE QUANDO A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL RESULTAR EM VALOR IRRISÓRIO.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
: CPC/2015, ARTS. 85, §§ 2º E 8º; 86; 373, I; CC, ARTS. 389, PARÁGRAFO ÚNICO, 405 E 406, §1º; CDC, ART. 6º, VIII; RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021, ART. 344.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:
TJ-GO, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5104514-35.2024.8.09.0006, REL. DES. RONNIE PAES SANDRE, J. 03.10.2024.
TJ-GO, APELAÇÃO Nº 0192718-29.2013.8.09.0006, REL. DES. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, J. 09.11.2018.
TJ-CE, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0200311-93.2024.8.06.0043, REL. DES. MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, J. 09.10.2024.
TJ-SP, RECURSO INOMINADO Nº 1000863-90.2020.8.26.0016, REL. JUIZ ANDERSON CORTEZ MENDES, J. 26.04.2021.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0806638-89.2024.8.14.0040

APELANTE: RUTH PEREIRA DE SOUSA

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
RUTH PEREIRA DE SOUSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 2.880,37 (dois mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos) referente a Consumo Não Registrado (CNR), mas julgando improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos parcelamentos administrativos e de condenação em indenização por danos morais.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO DE 1º GRAU

A autora ajuizou a presente demanda requerendo a revisão de suas faturas de energia elétrica, alegando cobranças de consumo exagerado e cobrança indevida de consumo não registrado no valor de R$ 2.880,37. Sustentou não ter concorrido para qualquer irregularidade na aferição de consumo e requereu a declaração de nulidade dos parcelamentos administrativos realizados, a revisão dos valores cobrados e refaturamento das contas, com devolução dos valores pagos em excesso.

Requereu a declaração de nulidade dos parcelamentos administrativos realizados, a revisão dos valores cobrados e refaturamento das contas, com devolução dos valores pagos em excesso nos últimos 36 ciclos, a declaração de inexistência do débito referente a fatura de consumo não registrado no valor de R$ 2.880,37 e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida apresentou
contestação
sustentou que a cobrança no valor de R$ 2.880,37, trata-se de consumo não registrado, resultado de inspeção em que se verificou avaria no medidor, situação que após a regularização aferiu-se aumento no consumo em relação ao anterior a detecção da irregularidade, demonstrando que o consumo da parte autora estava sendo faturado a menor.

Transcrevo a parte dispositiva da
SENTENÇA
objurgada ID. 2469100:

Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

a)
DECLARO
a inexistência do débito no valor de R$ 2.880,37 (dois mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos)
(ID 114454109)
e
DETERMINO
que a empresa requerida se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança, direta ou indireta, do referido débito, com a devida devolução de, forma simples, de eventual valor que o(a) autor(a) pagou no parcelamento a ser apurado em liquidação da execução, com a devida correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação;

Condeno, ainda, a sucumbente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (art. 85, do CPC).

EXPEÇA-SE
o necessário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Datado conforme assinatura eletrônica.

Danilo Brito Marques

Juiz de Direito

Auxiliando no âmbito do Núcleo de Justiça 4.0

Inconformada,
RUTH PEREIRA DE SOUSA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO id. 30847113
pleiteando reforma da sentença que rejeitou nulidade dos parcelamentos e danos morais.

ADUZ
que a concessionária realizou parcelamentos automáticos sem anuência expressa, violando art. 344 da Resolução ANEEL 1.000/2021, não juntou termos de parcelamento assinados, e que a própria recorrida confessou cancelamento da maioria dos parcelamentos sem comprovar regularidade, requerendo a devolução dos valores pagos.

ARGUMENTA
que sofreu dano moral in re ipsa, não mero dissabor, pelas práticas abusivas requerendo a condenação em danos morais de R$ 3.000,00 conforme pedido inicial.

INSURGE-SE
contra honorários de R$ 288,03, considerados irrisórios, devendo a fixação ser equitativa no mínimo de R$ 3.000,00.

Pugna pela reforma integral da sentença para declarar a nulidade dos parcelamentos com devolução dos valores, condenar a ré em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e majorar os honorários advocatícios.

Contrarrazões id. 30847167 requerendo a improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da nulidade dos parcelamentos administrativos realizados sem anuência expressa da consumidora, ao reconhecimento de danos morais pela cobrança indevida de débito inexistente e à majoração dos honorários advocatícios fixados em valor considerado irrisório.

NULIDADE DOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS

A apelante sustenta que a concessionária realizou diversos parcelamentos de forma automática e unilateral, sem anuência expressa da consumidora, em flagrante violação ao artigo 344 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que exige solicitação expressa do consumidor para efetivação de parcelamento de débito.

Os parcelamentos questionados são:

1.

48x de R$ 71,97

2.

36x de R$ 29,07

3.

48x de R$ 150,33

4.

5x de R$ 275,43

5.

36x de R$ 210,45
(realizado em 2023)

6.

46x de R$ 36,37
(realizado em 2023)

Defende que incumbia à apelada comprovar a regularidade dos parcelamentos realizados, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente, ante a inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo.

Com efeito, dispõe o artigo 344 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 que a distribuidora pode parcelar ou reparcelar o débito mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários.

Compulsando os autos, verifico que a recorrida
EQUATORIAL
NÃO trouxe aos autos nenhum termo de parcelamento devidamente assinado pela autora, nem comprovou que os parcelamentos foram realizados mediante pedido escrito da consumidora, limitando-se a apresentar
prints de tela do computador

(id.30847104)
referente a histórico de consumo e planilha de cálculo identificado, não servindo tal documento para comprovar a legalidade das cobranças.

Por outro lado, a autora/apelante
RUTH PEREIRA DE SOUSA
também juntou aos autos APENAS
PRINTS DE TELA
(id.30847093),
extraídos do portal eletrônico da concessionária sem valor probatório.

A jurisprudência estabelece que as provas unilaterais, como telas de sistemas internos, não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento das parcelas.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECÁLCULO DE FATURAS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMÓVEL RURAL. LEITURA PLURIMENSAL NÃO INFORMADA AO CONSUMIDOR. PROVA UNILATERAL PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito referente às faturas contestadas e determinou o recálculo destas com devolução em dobro das quantias cobradas indevidamente nos últimos 25 ciclos de faturamento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a leitura de consumo realizada pela concessionária estava correta e, se for o caso, se a devolução do valor pago deverá ocorrer na forma dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê a possibilidade de leitura plurimensal em áreas rurais, com a obrigação de se informar ao consumidor e de se permitir a autoleitura circunstâncias que não foram devidamente comprovadas no caso concreto. 4. A concessionária de energia elétrica não se desincumbiu de provar a regularidade da cobrança, tendo apresentado apenas provas unilaterais, como prints de tela de sistemas internos, sem certificação ou outros elementos corroborativos. 5. A jurisprudência estabelece que as provas unilaterais, como telas de sistemas internos, não são suficientes para comprovar fatos como o ora alegado, exigindo-se, para tanto, elementos idôneos de prova. 6. Quanto à devolução dos valores pagos, esta deve se dar na forma dobrada por previsão legal, ex vi do disposto no art . 323, § 2º, I da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de provas unilaterais sem certificação adequada não é suficiente para desincumbir a parte de seu ônus probatório." "2 . A concessionária de energia elétrica deve observar as normas da ANEEL quanto à leitura de consumo, comunicação ao consumidor e autoleitura." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373; Resolução ANEEL nº 1 .000/2021.

(TJ-GO 51045143520248090006, Relator.: RONNIE PAES SANDRE - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

Assim sendo, não há como acolher o pleito de restituição dos valores supostamente quitados. Embora a concessionária não tenha demonstrado a formalização expressa dos parcelamentos, a autora/apelante tampouco logrou êxito em comprovar o desembolso das quantias alegadas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS . 1. Constitui ônus do autor a comprovação do efetivo pagamento de valores indevidos na ação de repetição de indébito, nos termos do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/15. 2. Deixando a autora de demonstrar a existência de valores pagos de forma indevida, deve ser julgado improcedente o pedido de restituição do indébito . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01927182920138090006, Relator.: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 09/11/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/11/2018)

Desse modo, ausente prova robusta acerca da efetiva quitação dos parcelamentos impugnados, julgo improcedente o pedido de devolução dos valores correspondentes, mantendo-se incólume a sentença nesse particular.

DANO MORAL

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço, em razão do reconhecimento inexistência pelo juiz a quo do débito referente a fatura de consumo não registrado no valor de R$ 2.880,37,

impondo-se a responsabilização da concessionária demandada pelo ilícito daí advindo.

No caso em apreço, não remanescem dúvidas de que a imputação de fraude ou desvio de energia elétrica — conduta tipificada como crime —, somada à cobrança indevida e à ameaça de interrupção do fornecimento do serviço e/ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, configura situação apta a causar transtornos e constrangimentos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto,
arbitro a indenização em de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor este requerido pela apelante em seu recurso, estando o quantum de acordo com a jurisprudência dos tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação ordinária ajuizada em desfavor da ENEL, declarando inexistência de contratos de seguros incidentes na conta de energia da autora, determinando a restituição de valores descontados indevidamente e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica é responsável pela cobrança indevida de serviços de seguro não contratados e, consequentemente, pelo pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária responsável por comprovar a legalidade de todas as cobranças realizadas. A falta dessa comprovação configura cobrança indevida, gerando o dever de indenizar os danos morais causados ao consumidor, os quais são presumidos pela lei, dispensando a necessidade de prova do prejuízo específico. 4. A devolução do indébito deve ser em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme o EARESP 676 .608/RS. Para valores anteriores, a devolução simples é adequada. 5. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o arbitramento em R$ 3 .000,00 à título de indenização por danos morais, se mostra justa e em linha com a jurisprudência deste Tribunal, tendo em vista o presente recurso ter sido interposto pela concessionária de energia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "1. A cobrança indevida de valores em faturas de energia elétrica configura dano moral in re ipsa. 2. É devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator . Fortaleza, data e hora da assinatura digital DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02003119320248060043 Barbalha, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA . DANOS MORAIS. A relação entre empresa concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica e o seu usuário é de consumo. Cobrança indevida persistente após sucessivas tentativas de resolução do problema, com impossibilidade de fruição do serviço essencial, o que evidencia o preenchimento dos pressupostos para a responsabilização objetiva com esteio no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90 . Danos morais fixados em R$3.000,00, os quais se amoldam aos fins compensatório, dissuasório e punitivo da reparação. Recurso não provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10008639020208260016 São Paulo, Relator.: Anderson Cortez Mendes, Data de Julgamento: 26/04/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2021)

Dessa forma, à luz dos parâmetros acima delineados e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia expressamente pleiteada pela apelante em seu recurso, a qual se mostra compatível com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

No que tange ao
DANOS MORAlS,
a
correção monetária
(art. 389, parágrafo único do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e
(ii)
os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC).

HONORARIOS ADVOCATICIOS:

A apelante insurge-se contra os honorários advocatícios fixados em R$ 288,03 (duzentos e oitenta e oito reais e três centavos), alegando que o valor é irrisório.

Assiste razão à apelante.

O magistrado singular fixou honorários em dez por cento sobre o proveito econômico de R$ 2.880,37, resultando em apenas R$ 288,03 (duzentos e oitenta e oito reais e três centavos).

Dessa forma, considerando que a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, notadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar a fixação de valores ínfimos ou desarrazoados, impõe-se o arbitramento por equidade.

Assim,
majora-se a verba honorária para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que se revela compatível com o grau de zelo profissional, o tempo exigido e a complexidade da demanda.

Considerando a
sucumbência recíproca
(art. 86 do CPC), fixo a distribuição dos honorários na proporção de
80% (oitenta por cento)
a cargo da parte ré/apelada e
20% (vinte por cento)
a cargo da parte autora/apelante, em razão da improcedência do pedido de devolução dos valores referentes aos parcelamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para:

a)
condenar a parte ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devidamente corrigido na forma da lei.

b)
julgar improcedente o pedido de devolução dos valores relativos aos parcelamentos administrativos
questionados.

c)
majorar os honorários advocatícios
para o valor fixo de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, observando-se a
sucumbência recíproca
prevista no art. 86 do mesmo diploma legal, de modo que
80% (oitenta por cento)
do montante ficará a cargo da parte ré/apelada e
20% (vinte por cento)
a cargo da parte autora/apelante, em razão da improcedência parcial do recurso no ponto relativo à devolução dos parcelamentos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025